Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – SECRETARIA DE SAÚDE – VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIO À SAÚDE (LEI DISTRITAL N. 5.237, 16/12/2013) – RECEBIMENTO DE PARCELA INDIVIDUAL FIXA (LEI DISTRITAL N.o 3.172/2003) – VANTAGEM INDEVIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça com base no documento de ID Num. 28520801 - Pág. 1.
2. Não é devido aos servidores da área de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, que integram carreira própria, o recebimento da parcela individual fixa, instituída pela Lei Distrital no 3.172/2003, por ausência de previsão legal na Lei Distrital no 5.237/2013, que dispõe, entre outros, sobre a remuneração dos cargos da carreira.
3. Nesse sentido os seguintes precedentes da 3a Turma Recursal: Acórdão n.1008476, 07257456220168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no PJe: 07/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1004223, 07204288320168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no PJe: 21/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Nos termos da Súmula Vinculante 37 “não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.